Tribunal: STF
Processo: RE 94476
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO CABIMENTO DE HONORARIOS DE ADVOGADO (SÚMULA 512).
NO TOCANTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO SE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
QUANTO AOS JUROS MORATORIOS, INEXISTE NEGATIVA AO DISPOSTO NA PARTE
FINAL DO ART. 293 DO C.P.C., PORQUANTO SÓ HÁ QUE SE FALAR EM PEDIDO
IMPLICITO SE CABIVEL - O QUE, NO CASO, NÃO OCORRIA POR OCASIAO DA
INICIAL - O PEDIDO EXPLICITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.